Tribunal: TJES
Processo: 5008652-40.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008652-40.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERGIO LUIZ FREITAS LEITE
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5008652-40.2025.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: SERGIO LUIZ FREITAS LEITE

RECORRIDO:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO - DETRAN/ES

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela parte Autora
SERGIO LUIZ FREITAS LEITE
, em face da r. sentença de ID 16963448 que, nos autos da Ação Anulatória de Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir c/c Indenização por Danos Morais, julgou
extinto o feito sem resolução de mérito quanto à obrigação de fazer e improcedente o pedido de danos morais.

Na petição inicial, o autor narrou que foi instaurado contra si o Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir nº 2024-1JGT7. Alegou, em síntese, a decadência do direito de punir do Estado, uma vez que o processo de multa que originou a suspensão foi concluído em 23/08/2024, mas a notificação da penalidade de suspensão não havia sido expedida até a data do ajuizamento (13/03/2025), ultrapassando o prazo de 180 dias previsto no art. 282, § 6º, do CTB. Requereu a anulação do processo administrativo e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Em sua contestação, o DETRAN/ES arguiu a perda superveniente do objeto, informando que o processo administrativo foi cancelado administrativamente. No mérito, defendeu a inexistência de danos morais, alegando que os fatos narrados configuraram mero aborrecimento e que a Administração agiu em autotutela assim que constatou o equívoco.

O juízo de origem acolheu a preliminar de falta de interesse processual (perda superveniente do objeto) quanto ao pedido de anulação, extinguindo o feito sem resolução de mérito neste ponto, sob o fundamento de que a pretensão foi satisfeita administrativamente. Quanto aos danos morais, julgou o pedido improcedente, considerando que não houve comprovação de ofensa à honra ou direitos da personalidade, tratando-se de dissabor cotidiano.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 16963449). Em suas razões, sustenta que o cancelamento administrativo ocorreu somente após o ajuizamento da ação, o que demonstra a necessidade da tutela jurisdicional à época da propositura. Argumenta que a instauração indevida de processo de suspensão da CNH gera dano moral presumido (
in re ipsa
) ou, subsidiariamente, que os transtornos sofridos ultrapassam o mero aborrecimento, pugnando pela reforma da sentença para condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que
as razões suscitadas pela parte Autora merecem prosperar, em parte, devendo a r. sentença ser reformada
nos seguintes termos:

Ab initio,
compulsando os autos, verifica-se que a pretensão autoral consistia na anulação do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir nº 2024-1JGT7, sob a alegação de decadência do direito de punir do Estado.

O documento de ID 16963445 comprova que o
cancelamento administrativo
da penalidade ocorreu apenas em
15/04/2025
, ou seja,
após o ajuizamento da presente demanda
, que se deu em
13/03/2025
.

Nesse cenário, não há que se falar em falta de interesse de agir ou simples perda do objeto que justifique a extinção sem resolução de mérito, isso porque, pelo
princípio da causalidade
, aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelos seus ônus.

Com efeito, a autarquia ré, ao manter um processo administrativo irregular e somente corrigi-lo após a citação e provocação judicial, reconheceu juridicamente o pedido do autor.

Portanto, a sentença merece reforma para julgar
procedente
o pedido de obrigação de fazer, declarando a nulidade do auto de infração/processo administrativo, ressalvando-se, contudo, que a obrigação já se encontra satisfeita administrativamente.

Quanto aos danos morais
, assiste razão parcial ao recorrente, pois a instauração indevida de processo de suspensão do direito de dirigir, quando flagrante a decadência ou irregularidade, ultrapassa a esfera do mero dissabor cotidiano.

Outrossim, a situação impôs ao cidadão o ônus de contratar advogado e buscar a tutela jurisdicional para resguardar seu direito de ir e vir e, no caso em tela, o exercício de sua atividade, gerando angústia e aflição desnecessárias, de modo que a falha na prestação do serviço público é evidente.

Contudo, quanto ao
quantum
indenizatório, deve-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa.

Assim, considerando as circunstâncias do caso concreto e o fato de que a restrição foi levantada pouco tempo após o ajuizamento, entendo como suficiente e adequada a fixação da indenização no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto para, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
a fim para
REFORMAR A SENTENÇA
recorrida e:

i)

JULGAR PROCEDENTE
o pedido de obrigação de fazer para declarar a nulidade e determinar o cancelamento do Processo Administrativo de Suspensão nº 2024-1JGT7,
dando-se a obrigação por satisfeita
, tendo em vista o cumprimento administrativo noticiado nos autos após a citação;

ii) CONDENAR
o Recorrido (DETRAN/ES) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, com correção monetária pelo IPCA-E a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ) e juros de mora aplicados à caderneta de poupança a partir da citação (art. 405 do CC e entendimento do STF/STJ para Fazenda Pública).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)